Tribunal: TJSP
Processo: 2155871-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora sobre vencimentos. Impenhorabilidade bem reconhecida, conforme o disposto no artigo 833, IV, do CPC. Hipótese em que não configuradas as exceções do § 2o do mesmo dispositivo. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso improvido.